Tribunal: TJSP
Processo: 1004403-58.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DANO MORAL – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Vídeo da autora postado pelo síndico em grupo do Condomínio relacionado a soltura de corrimão da escadaria do Edifício - Não deflui da postagem violação ao direito de imagem da autora, pois captada em área de uso comum, com livre circulação de moradores e de pessoas admitidas ao Edíficio, inexistindo utilização para fins comerciais - Não houve

Ementa:
DANO MORAL – Cerceamento de Defesa – Inexistência - Vídeo da autora postado pelo síndico em grupo do Condomínio relacionado a soltura de corrimão da escadaria do Edifício - Não deflui da postagem violação ao direito de imagem da autora, pois captada em área de uso comum, com livre circulação de moradores e de pessoas admitidas ao Edíficio, inexistindo utilização para fins comerciais - Não houve ofensa, ainda, à dignidade da menor, ou contrariedade aos arts. 17 e 18 do ECA, não ocorrendo dano moral ou a outro direito da personalidade, inexistindo menosprezo, acusação ou imputação indevida, apenas demonstração de um fato relevante, pois como afirmou a própria requerente em sua inicial, poderia ter ocorrido um acidente, e era relevante que fossem alertados outros moradores - Ausência de comprovação do prejuízo alegado – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334505
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004403-58.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARIA
EDUARDA
LIMA
DUARTE
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é apelado THIAGO CELESTINO CANTIZANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-58.2019.8.26.0477 -Voto no 19.543
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1004403-58.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande (3a Vara Cível)
Apelante: Maria Eduarda Lima Duarte (menor)
Apelado: Thiago Celestino Cantizano
Juíza: Valéria Pinheiro Vieira
Voto n. 19.543
EMENTA: DANO MORAL
Cerceamento de Defesa –
Inexistência - Vídeo da autora postado pelo síndico em grupo do
Condomínio relacionado a soltura de corrimão da escadaria do
Edifício - Não deflui da postagem violação ao direito de imagem
da autora, pois captada em área de uso comum, com livre
circulação de moradores e de pessoas admitidas ao Edíficio,
inexistindo utilização para fins comerciais - Não houve ofensa,
ainda, à dignidade da menor, ou contrariedade aos arts. 17 e 18 do
ECA, não ocorrendo dano moral ou a outro direito da
personalidade, inexistindo menosprezo, acusação ou imputação
indevida, apenas demonstração de um fato relevante, pois como
afirmou a própria requerente em sua inicial, poderia ter ocorrido
um acidente, e era relevante que fossem alertados outros
moradores - Ausência de comprovação do prejuízo alegado
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por dano moral,
alegando a autora que ao descer a escadaria do prédio em que reside, um
corrimão se soltou quando se apoiou, sem maiores consequências, mas foi
surpreendida dois dias após com uma mensagem eletrônica no WhatsApp,
com um vídeo do momento em que se deu o acidente no corrimão do
Edifício, junto com um texto alusivo à soltura do corrimão, afirmando que
houve excesso por parte do réu, que é síndico no Condomínio, ao expor a
requerente perante todos os condôminos, requerendo seja compensada pelo
dano moral em valor sugerido de vinte salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-58.2019.8.26.0477 -Voto no 19.543
3
A sentença cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça (fls. 111/114).
A requerente apelou afirmando que da noite para o dia
passou a ser interpelada pelas pessoas do condomínio onde seus pais mantêm
comércio, sendo perguntada sobre a quebra do corrimão, o que lhe causou
inúmeros constrangimentos, pois sempre foi uma menina tímida, não
suportando tamanha exposição, ressalvando ainda que, sendo menor de idade,
a divulgação de suas imagens jamais foi autorizada ou requisitada, não se
justificando a atitude do réu pela alegação de que fez a divulgação para
demonstrar que o circuito de câmeras do condomínio estava funcionando.
Aduz que houve cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide,
sem autorização de produção da prova oral, que poderia comprovar os
prejuízos sofridos, e a exposição indevida da imagem fere princípios
constitucionais, e da legislação ordinária, o que não pode ser encarado como
mero aborrecimento, requerendo a reforma para que seja anulada a sentença
ou julgada procedente a ação (fls. 118/126).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 129).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 135/136).
É o Relatório.
Intimadas as partes a especificarem a provas que
pretendiam produzir (fls.106), mantiveram-se silentes, justificando o
julgamento antecipado, inexistindo cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-58.2019.8.26.0477 -Voto no 19.543
4
É incontroverso que a autora teve sua imagem divulgada
pelo réu, que é síndico, em grupo de aplicativo do Condomínio, relacionada a
soltura de um corrimão da escadaria do Edifício, que a autora admite que
ocorreu com seu apoio ao descer, o que pode ser visualizado às fls. 73/74,
constando a seguinte mensagem: "Prezados condôminos, bom dia. Foi
constatado que houve a soltura do corrimão de nosso prédio. Muitos
condôminos questionam se as câmeras funcionam mesmo. Pois bem, aí está.
Informamos que o equipamento de segurança já foi reparado" (fls.73/75).
Não deflui da postagem violação ao direito de imagem da
autora, pois captada em área de uso comum, com livre circulação de
moradores e de pessoas admitidas ao Edíficio, inexistindo utilização para fins
comerciais. Não houve ofensa, ainda, à dignidade da menor, ou contrariedade
aos arts. 17 e 18 do ECA, não ocorrendo dano moral ou a outro direito da
personalidade, inexistindo menosprezo, acusação ou imputação indevida,
apenas demonstração de um fato relevante, pois como afirmou a própria
requerente em sua inicial, poderia ter ocorrido um acidente, e era relevante
que fossem alertados outros moradores.
A prova documental trazida aos autos não foi suficiente
para demonstrar que houve prejuízo efetivo à autora, por ausência de ato
ilícito por parte do requerido, razão pela qual não há que se cogitar da
ocorrência de dano moral indenizável.
Assim, deve ser mantida a r. sentença por seus judiciosos
fundamentos.
Inexistiu violação aos arts. 5o, V, X e LV, da Constituição
Federal, 20, 186 e 927 do Código Civil e 17 e 18 do ECA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004403-58.2019.8.26.0477 -Voto no 19.543
5
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, em
conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade da
justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica